Tribunal: TJMT
Processo: 1005977-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005977-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA RODRIGUES FERREIRA MARTINS - CPF: 295.647.098-14 (ADVOGADO), MAIRLESS EQUIPAMENTOS DE PINTURA INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - EPP - CNPJ: 05.075.652/0001-09 (AGRAVANTE), LEONALDO DA SILVA CUPERTINO - ME - CNPJ: 13.861.558/0001-03 (AGRAVADO), WALENA TEREZA MARTINS DE FREITAS - CPF: 679.611.933-91 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFEITO NO PRODUTO – AQUISIÇÃO POR PESSOA JURÍDICA –
APLICAÇÃO DO CDC – TEORIA FINALISTA MITIGADA – VULNERABILIDADE TÉCNICA DA AUTORA EM RELAÇÃO À RÉ – PRECEDENTES DESTA CORTE – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – ART. 101, I DO CDC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a destinação final do produto não é o único elemento que caracteriza a relação de consumo, e adota a teoria finalista mitigada quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica.

Quando o consumidor propõe a demanda, figurando, portanto, no polo ativo, infere-se do art. 101, I do CDC uma flexibilidade da competência, em benefício do consumidor, uma vez que faculta a propositura da ação em seu domicílio.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1005977-07.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

MAIRLESS EQUIPAMENTOS DE PINTURA INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELLI

AGRAVADO: LEONALDO DA SILVA CUPERTINO-ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MAIRLESS EQUIPAMENTOS DE PINTURA INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELLI
contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT,
Dra.

Claudia Anffe Nunes da Cunha
, nos autos da Ação de Cobrança C/C Danos Morais e Materiais no 1000164-14.2020.8.11.0050, ajuizada por
LEONALDO DA SILVA CUPERTINO-ME
,
que deferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes que aqui litigam e, por consequência, reconheceu como competente o foro do domicílio do autor onde a demanda foi proposta.

A agravante aduz que o agravado narra na origem que
“no intuito de inovar e adquirir novos equipamentos de trabalho, incrementando seu acervo patrimonial, bem como, atender serviços em andamento de clientes, adquiriu junto a Ré, uma máquina de pintar Dali, bico mangueira 1⁄4 2750 PSI laranja asfáltica, FG M16x1,5 BOL 60 GR P 1/4 ”
(sic), o qual não teria atendido as expectativas anunciadas, uma vez que desde o início apresentou diversos problemas, sendo que mesmo enviando para o conserto o produto manteve-se imprestável.

Todavia, sustenta que na hipótese não é possível reconhecer relação consumerista, tampouco aplicar a teoria finalista mitigada, eis que a agravada é uma empresa privada constituída desde junho/2011, cuja atividade comercial, consoante ela própria afirma na exordial, diz respeito a serviços de pinturas de edifícios, aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, bem como impermeabilização em obras de engenharia, de modo que não se trata de parte vulnerável.

Aponta que o equipamento adquirido pela agravada é para o incremento de seus negócios, constituindo-se, pois, de um suporte para o aumento do faturamento, razão pela qual, por não se tratar de destinatário final, a relação obrigacional existente é de caráter civil, de modo que deve ser reconhecido como competente o foro da sede da agravante.

Ainda, alega que, diferente da fundamentação da decisão agravada, o entendimento atual é no sentido de que as atividades empresariais não são hipossuficientes, pelo que, invocando a presença dos requisitos legais, inicialmente postula pela antecipação da tutela recursal para, desde logo, obstar a aplicação do Código do Consumidor, e por consequência, reconhecer como competente o foro de seu domicílio, na Comarca de São Paulo/SP. No mérito, requer a confirmação da tutela eventualmente deferida, reformando-se a decisão agravada, mediante provimento deste instrumento (id. 123200951).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 31/03/2022, conforme decisão de id. 123424950.

O agravado, apesar de regularmente intimado, não apresentou contraminuta, conforme certificado (id. 126888185 - Pág. 1).

Preparo recursal recolhido (Id 91832991
)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LEONALDO DA SILVA CUPERTINO – ME
ajuizou a ação de cobrança c/c indenização por danos morais e materiais em desfavor de
MAIRLESS EQUIPAMENTOS DE PINTURA INDÚSTRIA E COMERCIO - EIRELI – EPP
, ora agravante, alegando que é uma pequena empresa que atua na área de pintura, aplicação de revestimento, resinas e impermeabilização em obras de engenharia civil, e nesta qualidade, adquiriu, em 14/06/2017, da empresa demanda/agravante, uma máquina de pintar (DALI, BICO, MANGUEIRA 1/4 2750 PSI LARANJA ANTI ESTÁTICA, FG M16 x 1,5 BOL 60 GR P/1/4), no valor de R$14.183,41 (quatorze mil, cento e oitenta e três reais e quarenta e um centavos), cujo produto não atendeu as expectativas anunciadas, uma vez que desde os primeiros momentos passou a apresentar diversos problemas, impossibilitando o uso.

O juízo “a quo”, ao sanear o processo, aplicou ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor e rejeitou a preliminar de incompetência do juízo suscitada pela demandada,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

DA PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA

A parte requerida argumentou em sua peça defensiva que a relação jurídica relatada na exordial não permite a aplicação das regras protetivas da Lei no 8.078/90, pois, em linhas gerais, o produto adquirido seria destinado à cadeia de produção da atividade econômica desenvolvida pela parte requerente.

Nesse ínterim, aduziu que a relação jurídica é de cunho civilista a fim de invocar a aplicação da regra de competência prevista no artigo 46 do CPC.

Com efeito, entendo que as teses preliminares exaradas na contestação não merecem prosperar. Justifico.

De acordo a doutrina majoritária, o Código de Defesa do Consumidor, no caput do artigo 2o, adotou a teoria finalista (ou subjetiva) para reconhecer um conceito ‘econômico’ de consumidor, isto é, a partir de interpretação restritiva da expressão “destinatário final” contida no dispositivo legal apenas seria consumidor o não profissional, ou seja, aquele que adquire ou utiliza um produto para uso próprio ou de sua família.

Entretanto, doutrina e jurisprudência têm reconhecido a existência da teoria finalista mitigada (abrandada ou aprofundada) que a despeito de se utilizar do critério finalista na interpretação do conceito de consumidor assevera que em situações específicas é necessária a relativização do rigor desse critério, pois a pessoa (física ou jurídica), mesmo sem ter adquirido o produto ou serviço como destinatária final, pode ser equiparada a condição de consumidora quando apresentar uma vulnerabilidade diante de seu fornecedor.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça ostenta alguns julgados que aplicaram a teoria finalista mitigada. Precedente: STJ: AgInt-AREsp 728.797/RS, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 28.05.2018.

Com efeito, o primordial para perquirir se a relação jurídica é ou não de consumo decorre da constatação da destinação final (caráter principal) do produto ou serviço e da vulnerabilidade (caráter secundário) existente entre as partes.

No caso em tela, a parte requerente afirmou em sua peça inicial que o objetivo da aquisição do equipamento “MÁQUINA DE PINTAR DALI, BICO, MANGUEIRA 1/4 2750 PSI LARANJA ANTI ESTÁTICA, FG M16 X 1,5 BOL 60 GR P/1/4” destinava a para incremento de seu acervo patrimonial e atendimento dos serviços em andamentos de clientes.

À primeira vista parece que realmente não seria possível o reconhecimento da relação de consumo no caso concreto, mas quando se analisa sua narrativa fática com a documentação trazida à baila, entendo que estão presentes os requisitos previstos no artigo 2o da Lei no 8.078/1990, por aplicação da teoria finalista mitigada.

Vale dizer: a despeito de o produto adquirido ser destinado à sua atividade econômica o suposto defeito constatado em menos 01 (um) ano de utilização, ao passo que a empresa fornecedora afirmou ser decorrente do mau uso do produto, está a evidenciar sua vulnerabilidade técnica frente ao fornecedor, justamente porque enquanto entende se tratar de vício do produto a parte requerida (fornecedora) alega que o especulado vício decorre do mau uso.

Nesse ínterim, por entender pertinente a vulnerabilidade técnica da empresa requerente na relação estabelecida entre as partes em razão da venda e compra do produto acima mencionado, impõe-se a aplicação das regras protetivas prevista na Lei no 8.078/1990 (CDC), dentre elas a regra de competência do domicílio do autor prevista no artigo 101, inciso I do mencionado Diploma Legal.

Some-se a isso o fato que o objeto da demanda tem natureza reparatória, atraindo também, a meu juízo, a competência nos termos do artigo 53, inciso IV, alínea “a”, do CPC, in verbis:

Art. 53. É competente o foro:

[...]

IV - do lugar do ato ou fato para a ação:

a) de reparação de dano;

A parte requerente argumentou que o defeito do produto foi constatado durante sua utilização no estabelecimento comercial situado nesta urbe, cujo defeito acarretou prejuízos de ordens material e moral consoante narrativa fática contida na peça exordial, atraindo também a incidência da norma processual acima colacionada.

Aliás, esse é o entendimento do C. STJ que já assentou: “[a] regra do artigo 54, IV, do CPC, que trata do foro competente para a reparação do dano – o local do ato ilícito – é norma específica em relação às do artigo 53, do mesmo diploma – domicílio da pessoa jurídica – e sobre esta deve prevalecer” (AgInt no REsp no 1.686.393/MG, 4a Turma, Min. Relatora Maria Isabel Gallotti, j. 23.08.2018).

Isto posto,
rejeito a preliminar de incompetência deste Juízo, para reconhecer a aplicabilidade da Lei no 8.078/1990 (CDC) no caso em tela, por aplicação da teoria finalista mitigada amplamente aceita pela jurisprudência do C. STJ
. (...)”

Com efeito, na hipótese, o fato de a parte autora ser pequena empresa que atua na área de pintura, aplicação de revestimento, resinas e impermeabilização em obras de engenharia civil, não exclui a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, configurado, no caso, a vulnerabilidade técnica da mesma.

Assim, aplicável o Código de Defesa ao Consumidor, com a possibilidade de inversão do ônus
probandi
, circunstância que, no entanto, não afasta a necessidade de a autora demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, tampouco impõe à ré o encargo de produção de prova impossível.

Logo, considerando o objeto da demanda, à autora cabe provar os danos que diz ter suportado, bem como nexo com o defeito/vício apresentado no produto.

Dessa forma, e diversamente do explanado pela recorrente, tem-se que a parte autora enquadra-se como destinatária final na relação jurídica havida entre os litigantes, haja vista ser vulnerável tecnicamente frente à fabricante do produto, razão pela qual aplicável à espécie o regramento disposto no Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS NO VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO PRODUTO ADQUIRIDO (COMBUSTÍVEL) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – INTELIGÊNCIA ARTIGO 29 DO CDC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A teoria finalista pode ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, a autorizar a aplicação das normas previstas no CDC
.”
(TJ-MT - AI: 10170152120198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS –
TEORIA FINALISTA – MITIGAÇÃO - APLICABILIDADE DO CDC - VULNERABILIDADE DA PARTE AUTORA
- TUTELA DE URGÊNCIA – QUESTIONAMENTO SOBRE A LEGITIMIDADE DA DÍVIDA – COBRANÇA QUE INVIABILIZARIA AS ATIVIDADES COMERCIAIS - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – IMPOSIÇÃO DE CAUÇÃO – DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
A jurisprudência desta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade.
Precedentes.” (AgInt no AREsp 1480596/PR). Cumpridos os requisitos elencados no art. 300 do CPC, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para suspender a cobrança de valores questionados, e é dispensada a caução se não existe possibilidade alguma de prejuízo decorrente da concessão da medida.”
(N.U 1019868-66.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VICIO EM VEÍCULO AUTOMOTOR - MICRO-ÔNIBUS -
PRODUTO ADQUIRIDO PARA FINS COMERCIAIS - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CDC - MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA - PRECEDENTES DO STJ
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR E FABRICANTE DO PRODUTO - RECURSO PROVIDO.

Ainda que se trate de pessoa jurídica que adquiriu o bem para fins comerciais é possível aplicar as regras da legislação consumerista, mitigando a aplicação da teoria finalista quando ficar demonstrada a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica do adquirente.

O artigo 6o, VIII, do CDC, com vistas a garantir o pleno exercício do direito de defesa do consumidor, estabelece que a inversão do ônus da prova será deferida quando a alegação por ele apresentada seja verossímil, ou quando constatada sua hipossuficiência.

Nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor Civil, há solidariedade entre os fornecedores e o fabricante de produtos em relação aos vícios que eles porventura venham a apresentar, ainda mais no caso dos autos que se trata de veículo novo.”
(N.U 0134050-92.2014.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 04/02/2015)

Por outro lado, no que diz respeito ao
reconhecimento da competência do foro do domicílio da empresa demandada/agravante, na Comarca de São Paulo/SP, tem-se que a irresignação também não prospera.

Isso porque, conforme já assinalado, a relação de consumo é evidente. Portanto, há de se observar a regra inscrita no art. 101, I do diploma consumerista, cujo teor abaixo se transcreve:

“Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas:

I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;”

Portanto, considerando que a parte autora da lide optou por ajuizar a ação em seu domicílio (Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT), não pode o juiz simplesmente declinar de sua competência para o foro de domicilio da demandada, ora agravante, pois estará violando o legítimo interesse do consumidor.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C.C DANO MATERIAL (LUCROS CESSANTES) – DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA COMARCA DE UBERLÂNDIA/MG – DEMANDA PROPOSTA POR ASSOCIADO-SEGURADO CONTRA ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS – APLICAÇÃO DO CDC –
DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – ART. 101, I, DO CDC
- DECISÃO REFORMADA - AGRAVO EM PARTE CONHECIDO E PROVIDO. A natureza jurídica de associação sem fins lucrativos não tem o condão de afastar a qualificação da requerida como fornecedora e, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A demanda proposta pelo associado-segurado contra a associação sem fins lucrativos que presta serviço, notadamente de proteção veicular, com cobertura de riscos predeterminados e cobrança de taxas (administração inicial/adesão, manutenção mensal, etc), ou seja, com nítida característica de seguro, tem natureza de relação de consumo, de modo que as partes encontram-se inseridas nos conceitos de fornecedor de um serviço de seguro e de consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90.
Desse modo, se a parte autora da lide de consumo opta por resolvê-la em seu domicílio, não pode o Juiz simplesmente declinar de sua competência para o foro de eleição, pois estará violando o legítimo interesse do consumidor
.”
(TJ-MT 10177386920218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022)

Dessa forma, considerando que a presente demanda foi proposta no domicílio do autor/agravado, a r. decisão combatida há de ser mantida em sua integralidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022